Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo o autor promovido o pagamento das custas intermediárias, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a permitir a extinção do feito.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.